Tribunal: TJSP
Processo: 2250487-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Perita judicial destituída dos autos, após impugnação de laudo acolhida. Mensagem eletrônica enviada ao assistente pericial de umas partes. Declarações imputando faltas graves a magistradas atuantes na Vara lavradas em Ata Notarial de Constatação. Repercussão da conduta. Representação disciplinar. Decisão da Corregedoria Geral de Justiça. Penalidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Perita judicial destituída dos autos, após impugnação de laudo acolhida. Mensagem eletrônica enviada ao assistente pericial de umas partes. Declarações imputando faltas graves a magistradas atuantes na Vara lavradas em Ata Notarial de Constatação. Repercussão da conduta. Representação disciplinar. Decisão da Corregedoria Geral de Justiça. Penalidade de suspensão de quatro anos. Resolução no 233/16. NSCGJ/SP, art. 37. – O mérito do mandado de segurança é apreciado nesta mesma sessão do Órgão Especial, razão pela qual prejudicado o agravo interno que tem por objeto pedido liminar. – Liminar indeferida. Agravo interno prejudicado.